Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727916-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 202378520 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, proferida sentença (ID 206821162 dos autos de origem), em que foi indeferida a petição inicial da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora